Tribunal: STF
Processo: HC 218546
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Execução penal. Habeas corpus. Tráfico e associação para o tráfico de drogas. Lei n. 13.964/2019. Ausência de teratologia, ilegalidade ou abuso de poder. 



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, assim ementado:



    EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CARÁTER HEDIONDO DO DELITO DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO EM VIRTUDE DA VIGÊNCIA DA LEI N. 13.964/2019 (PACOTE ANTICRIME). AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A revogação do art. 2º, § 2º, da Lei n. 8.072/1990, pela Lei n. 13.964/2019 (Pacote Anticrime), não retirou do tráfico de drogas o caráter de delito equiparado a hediondo, cuja classificação decorre da previsão constitucional estabelecida no art. 5º, XLIII, da Constituição Federal, fundamento reforçado pelo disposto no art. 112, § 5º, da LEP, cuja redação foi definida pela própria Lei n. 13.964/2019, e que consigna expressamente que ‘não se considera hediondo ou equiparado, para os fins deste artigo, o crime de tráfico de drogas previsto no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006’. 



    2. ‘Esta Corte já teve a oportunidade, em diversas ocasiões, de referendar a natureza de delito equiparado a hediondo do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, mesmo após a entrada em vigor da Lei 13.964/2019 (Pacote anticrime), ressaltando-se, inclusive que, no julgamento do Recurso Especial n. 1.918.338/MT (Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 26/05/2021, DJe 31/05/2021) pela sistemática dos recursos repetitivos (Tema n. 1.084), no qual foi assentada a tese reconhecendo a possibilidade de aplicação retroativa do art. 112, V, da LEP a condenados por crimes hediondos ou equiparados que fossem reincidentes genéricos, o caso concreto tratou especificamente de condenado por tráfico de drogas. Precedentes desta Corte sobre a mesma controvérsia posta nos autos: HC 733.052/RS, Min. RIBEIRO DANTAS, DJe de 06/04/2022; HC731.139/SP, Rel. Min. JOEL ILAN PACIORNIK, DJe de 29/03/2022; HC 723.462/SC, Rel. Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, DJe de 11/03/2022; HC 726.162/SC, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, DJe de 16/03/2022; HC 721.316/SC, Rel. Min. JOEL ILAN PACIORNIK, DJe de 08/02/2022’ (AgRg no HC n. 729.332/SP, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/4/2022, DJe 25/4/2022). 



    3. Agravo regimental desprovido.



2. Extrai-se dos autos que o paciente, condenado pelos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas, requereu ao Juízo da execução a retificação do cálculo da pena. O pedido foi indeferido.



3. Contra essa decisão, a defesa interpôs agravo em execução. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP) negou provimento ao agravo.



4. Em seguida, foi impetrado habeas corpus no STJ. O Relator do HC 749.309, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, denegou a ordem. Ato contínuo, foi interposto agravo regimental, não provido.



5. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta que a “antiga redação dada pela Lei nº 13.769, de 2018 – revogada pela Lei nº 13.964, de 2019 – fazia expressamente uma equiparação do tráfico com a hediondez para fins de progressão de regime. Hoje, porém, esta equiparação não existe mais no ordenamento pátrio”.



6. A defesa requer a concessão da ordem “no sentido da RETIRADA DE HEDIONDEZ DO DELITO DE TRÁFICO PARA EFEITOS DE PROGRESSÃO DE REGIME, PARA QUE O MESMO POSSA SER BENEFICADO COM A PROGRESSÃO DE REGIME, EM CONFORMIDADE COM a Lei 13.964/2019 (‘Pacote Anticrime’)”.



7. Decido.



8. O habeas corpus não deve ser concedido.



9. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva. Até porque as decisões proferidas pelas instâncias de origem estão alinhadas com o entendimento adotado no julgamento do HC 214.741, Rel. Min. Alexandre de Moraes: 



    “[...] Nos termos do art. 5º, XLIII, da Constituição da República, ‘a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem’. 



    Como se verifica do próprio texto constitucional, o tráfico de drogas, a tortura e o terrorismo não são crimes hediondos, porém a eles se aplicam as regras previstas em lei (ALEXANDRE DE MORAES, Constituição do Brasil Interpretada e Legislação Constitucional, p. 238, item 5.70, 8ª ed., 2011, Atlas). São, portanto, infrações penais equiparadas aos delitos hediondos e, por consequência, terão o mesmo tramamento a eles destinado...



    [...]



    Nesse contexto, irretocável a conclusão do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que ‘a revogação do § 2º do art. 2º da Lei 8.072/90 pela Lei 13.964/2019 não tem o condão de retirar do tráfico de drogas sua caracterização como delito equiparado a hediondo, pois a classificação da narcotraficância como infração penal equiparada a hedionda decorre da previsão constitucional estabelecida no art. 5º, XLIII, da Constituição Federal [...]”.



10. No mesmo sentido, cito as seguintes decisões monocráticas: HC 215.785, Rel. Min. Dias Toffoli; e HC 215.786, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 



11. Diante do exposto, com apoio no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



     Publique-se.



     Brasília, 18 de agosto de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator